Tribunal: STF
Processo: Rcl 52534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Em 9.5.2022, proferi a seguinte decisão:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Associação Atlética do Banco do Brasil, em 25.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0001266-54.2014.5.08.0011, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021: 



    ‘Sob o ID. 2bad277, protocolada em 23/11/2021, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, opondo-se à execução.



    A referida petição é recebida como embargos à execução, considerando que a certidão ID. 9997d4a, datada de 15/03/2022, atesta que a execução está integralmente garantida. 



    (…) 3. CONCLUSÃO 



    Nestes autos do processo nº 0001266-54.2014.5.08.0011, em que é exequente ALCINDO DE LIMA FILHO em face de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, decide-se: 3.1 Receber a petição de exceção de pré-executividade, como Embargos à Execução para exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, conforme fundamentos; 3.2 Não conhecer dos Embargos à Execução opostos pela executada, porque são intempestivos, nos termos do Art. 884 da CLT, extinguindo-se sem resolução do mérito, conforme fundamentos; 3.3 Determinar o pagamento imediato do valor incontroverso (R$-24.393,88), ao exequente, conforme fundamentos; 3.4. De ofício, com o objetivo de preservar o conteúdo ético do processo e garantir a efetividade da decisão, decide-se: (a) Declará-la novamente, em litigância de má-fé (Incisos I, IV, V, VI e VII Art. 793-B, CLT) e condená-la, novamente, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, com base no artigo Art. 793-C, no importe de 9,99% sobre o valor atualizado da condenação (b) Condená-la por ato atentatório à dignidade da Justiça , no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com base no § 1º, Art. 77, do CPC, combinado com o Art. 769 da CLT, conforme fundamentos’ (fls. 1-7, e-doc. 4).



    (…) 8. Na espécie, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado, houve determinação, em 28.9.2015, de que “as parcelas deferidas nesta sentença deverão ser pagas com juros e correção monetária, na forma da lei, conforme planilha de cálculo em anexo, (…), quanto à correção monetária o índice do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da Súmula 381 do TST”. Tem-se caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0001266-54.2014.5.08.0011 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (DJe 10.5.2022) (e-doc. 14).



    Em 1º.6.2022, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado dessa decisão (e-doc. 19) e, na mesma data, foi determinada a baixa ao arquivo do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Em 24.6.2022, pela Petição/STF n. 48.121, a Associação Atlética do Banco do Brasil “apresenta PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor do MM. Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém - Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, bem como a beneficiária da Decisão Cassada, ALCINDO DE LIMA FILHO” (fl. 1, e-doc. 22).



    Sustenta que “nesta Reclamação Constitucional foi determinada a cassação da sentença de liquidação proferida no processo” (fl. 2, e-doc. 22).



    Alega que “o juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém INTERPRETA que a decisão cassada foi a Sentença de Embargos à Execução, e não o título executivo judicial, nos termos da Decisão Monocrática Peça nº 14” (fl. 3, e-doc. 22). 



    Anota que “a cassação da Sentença de Liquidação ID 7b6af70, proferida em 28/09/2015, anexada aos autos na data de 29/10/2015 faz com que o processo retorne ao procedimento de liquidação do débito, invalidando todos os demais procedimentos posteriores, a não ser aqueles em que tenha havido o pagamento” (fl. 4, e-doc. 22).



    Afirma que “o processo deve retornar à fase de liquidação da sentença e o cálculo deve conter os abatimentos de pagamento já realizados. Todos os atos processuais posteriores perdem a eficácia, inclusive as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, pois ao final, revelou-se pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, razão à parte executada em sua defesa” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Pede: “a) o recebimento do presente pedido de cumprimento de sentença, em todos os seus termos e documentos a ele acostados; (…) c) requer que se declare a nulidade de todos os atos posteriores à sentença ID 7b6af70 proferida em 28/09/2015, ante sua cassação; d) aponte como correto o cálculo ID 225e208 no processo nº 0001266-54.2014.5.08.0011, que se apura o valor de R$ 93.445,11 (noventa e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), e mande devolver o valor pago a maior, apurando-se todos os valores já adimplidos desde a fase pré processual” (fls. 4-5, e-doc. 22).



    3. Em 24.6.2022, os autos vieram-me em conclusão.



    4. No sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, consta a seguinte decisão do Juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Belém - Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região:



    “Em cumprimento à decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferida pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia na Reclamação n. 52.534, julgo os embargos à execução para determinar sejam aplicados à atualização dos procedentes créditos decorrentes de condenação judicial os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    (…) Nestes autos da Ação Trabalhista – Rito Ordinário – ATOrd0001266-54.2014.5.08.0011, em que são partes AABB – ASSOCIACAO ATLETICA BANCODO BRASIL (embargante) e ALCINDO DE LIMA FILHO (embargado), e em cumprimento à decisão na Reclamação (Rcl) n. 52.534, julgo os embargos à execução procedentes para determinar a aplicação da decisão nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, quanto à correção dos créditos trabalhistas, conforme fundamentos” (DJe 24.5.2022).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Essa decisão foi objeto de agravo de petição, pendente de julgamento na presente data.



    5. Diferente do que alega o reclamante, a decisão objeto da presente reclamação foi a sentença transcrita na decisão proferida nesta reclamação (e-doc. 4) e não a Sentença de Liquidação - ID 7b6af70, proferida em 28.9.2015. Essa decisão não poderia ser objeto da presente reclamação, por ser anterior ao julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, ocorrido em 18.12.2020.



    6. Nada há a prover.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora